Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE ALUGUEL DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a apelante contra sentença proferida pela Vara Cível de Planaltina, a qual julgou procedentes os pedidos formulados para decretar a rescisão de contrato de locação firmado entre as partes; e condenar a requerida/apelante ao pagamento do valor de R$ 9.665,26 decorrente de aluguéis atrasados, conforme última atualização do débito em 19/08/2020 (Id 70374028).
2. Em seu apelo, a parte recorrente alega que os termos da sentença não merecem prosperar, ao passo que ela não se encontraria inadimplente no período indicado pela locadora (cinco meses); e que, também, realizou depósito no valor de R$1.000,00 (mil reais), referente ao débito discutido nos autos.
3. Apesar das alegações, a apelante, ré na ação principal, não comprova os fatos alegados.
4. Conforme estabelece art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não fora feito pela apelante no presente feito.
5. Sentença mantida nos seus exatos termos.
6. Recurso Conhecido e não provido.
7. Em face da sucumbência, majorados os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, os quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.